Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral feito pelo DISTRITO FEDERAL, determino a retirada dos processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral do Distrito Federal. A data e o horário do julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta. Ademais, informo que haverá julgamento conjunto dos processos 0700790-19.2020.8.07.0018 e 0704080-42.2020.8.07.0018. À Secretaria para providências. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator